Tribunal: TJDFT
Processo: 0732330-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Embargos de declaração opostos pelo réu sob a alegação de que não restou configurado o tempo de serviço como aluno-aprendiz. Afirma que a averbação de tempo para fins previdenciários é imprescindível na certidão do INSS; que na certidão apresentada pela parte autora não há comprovação de serviços a terceiros; que o curso não se caracteriza como ensino técnico industrial; que a averbação deve se limitar ao período anterior à edição da EC 20/98.

2. Recurso tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, demandando nova análise dos elementos utilizados como caraterizadores do tempo de serviço como aluno-aprendiz. Ademais, a alegação de necessidade de certidão do INSS, de serviço de terceiros e de limitação do período averbado não foram suscitadas no Juízo de origem, caracterizando inovação recursal, conforme consignado em acordão.

4. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.